Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702149-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Raianne Rodrigues Amaral D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0715535-28.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por RAIANNE RODRIGUES AMARAL, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco UPADACITINIBE, registrado na ANVISA, mas previsto no PCDT para outras finalidades. Autos relatados na decisão ID 258500264. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de concessão da tutela provisória de urgência foi negado, ressalvada a reanálise após a manifestação do NATJUS/TJDFT, ID 258500264. Foi anexada aos autos a Nota Técnica ID 260938652, com conclusão favorável à demanda, classificada como time-sensitive. O Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 261421372. Decido. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos andomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Da leitura dos trechos acima transcritos resta claro que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode interferir nas políticas públicas de incorporação de medicamentos, independente do custo. Excepcionalmente, poderá haver determinação judicial de dispensação de fármacos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos (I) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC; (II) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (III) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (IV) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Do registro na ANVISA De acordo com o item 2.5 da Nota Técnica ID 260938652 o fármaco possui registro válido na ANVISA. Da incapacidade financeira A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. Da comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança No relatório ID 258383121 — pág. 8 a 10 a médica assistente atestou a imprescindibilidade do medicamento, assim como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos padronizados pelo SUS. De outro lado, no item 1.6 da Nota Técnica, os profissionais técnicos do NATJUS apresentaram o seguinte resumo da histórica clínica do paciente: 1.6. Resumo da história clínica e CID: Relatório médico emitido em 13/10/2025 pela Dra. Soraya Sbardelloto (ID 258383121, fls. 8-10) descreve que a parte autora apresenta forma grave de doença de Crohn, com doença refratária a todos os tratamentos disponíveis no SUS para apresentações graves dessa enfermidade (azatioprina e fármacos anti-TNF – infliximabe e adalimumabe). Nele é descrito que sua patologia também está sendo refratária a medicamento obtido por via judicial (ustequinumabe). Diante das informações acima apresentadas, médico assistente solicita para a parte autora o medicamento não padronizado UPADACITINIBE. CID K50.0. Ademais, à luz da medicina baseada em evidências, analisaram a documentação médica apresentada, as opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, a literatura médico-científica, o posicionamento das principais sociedades e agências de saúde, dentre outros elementos, concluíram pela existência de evidências científicas de qualidade e classificaram a demanda como JUSTIFICADA. Senão, vejamos: 3.3. Sobre o uso do upadacitinibe no tratamento da DC: Os estudos de fase III U-EXCEL, U-EXCEED e U-ENDURE avaliaram a eficácia e segurança do upadacitinibe no tratamento da doença de Crohn moderada a grave.Esses estudos demonstraram que o upadacitinibe é eficaz tanto na indução quanto na manutenção da remissão clínica e da resposta endoscópica. Nos estudos de indução U-EXCEL e U-EXCEED, os pacientes foram randomizados para receber 45 mg de upadacitinibe ou placebo por 12 semanas.Os resultados mostraram que uma porcentagem significativamente maior de pacientes tratados com upadacitinibe alcançou remissão clínica e resposta endoscópica em comparação com o placebo.No U-EXCEL, 49,5% dos pacientes no grupo de upadacitinibe atingiram remissão clínica versus 29,1% no grupo placebo, e 45,5% alcançaram resposta endoscópica versus 13,1% no placebo.Resultados semelhantes foram observados no U-EXCEED2. No estudo de manutenção U-ENDURE, os pacientes que responderam ao tratamento de indução foram rerandomizados para receber 15 mg ou 30 mg de upadacitinibe, ou placebo, por 52 semanas.A remissão clínica foi alcançada por 37,3% dos pacientes no grupo de 15 mg e 47,6% no grupo de 30 mg, comparado a 15,1% no grupo placebo.A resposta endoscópica foi observada em 27,6% e 40,1% dos pacientes nos grupos de 15 mg e 30 mg, respectivamente, em comparação com 7,3% no grupo placebo2. Os estudos incluíram pacientes com doença de Crohn moderada a grave, muitos dos quais tinham falhado em tratamentos biológicos anteriores.Uma análise pós-hoc indicou que o upadacitinibe foi eficaz independentemente da exposição prévia a biológicos, embora os pacientes sem falha prévia a biológicos tivessem menos eventos adversos3. Em termos de segurança, os eventos adversos mais comuns associados ao upadacitinibe incluíram infecções por herpes zoster, distúrbios hepáticos e neutropenia, especialmente em doses mais altas.Houve também casos de perfuração gastrointestinal1. Esses estudos fornecem evidências robustas de que o upadacitinibe é uma opção eficaz para o tratamento da doença de Crohn moderada a grave, com um perfil de segurança que requer monitoramento cuidadoso. (...) 8.1. Conclusão justificada: Após análise dos relatórios médicos anexados a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) Segundo relatório médico anexado ao processo, a parte autora é portadora de doença de Crohn (DC) moderada a grave, com uso prévio, sem sucesso, de todos os fármacos disponíveis no SUS para formas graves dessa enfermidade (azatioprina e fármacos anti-TNF). Nele é descrito que a patologia da parte autora também está sendo refratária à medicação não padronizada que vem sendo obtida por via judicial (ustequinumabe); b) Existem evidências científicas robustas de que o medicamento demandado (upadacitinibe) pode ser uma opção eficaz para o tratamento da doença de Crohn moderada a grave; c) A agência da avaliação de tecnologias em saúde inglesa NICE, órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, recomenda o uso do upadacitinibe como uma das opções no tratamento de pacientes adultos com DC moderada a grave que tiveram resposta inadequada, perderam resposta ou que foram intolerantes às aos fármacos anti-TNF ou que a eles tenham contraindicação (vide item 6). Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. 8.2. Há evidências científicas? Sim. Da manifestação da CONITEC e da negativa administrativa da SES/DF Conforme item 5 da Nota Técnica ID 260938652, a CONITEC não avaliou a tecnologia para casos clínicos semelhantes ao da autora. De outro lado, no procedimento administrativo ID 258383122, a SES/DF indeferiu o pedido aduzindo, em síntese, a não padronização para o caso clínico da requerente. Não houve, portanto, qualquer questionamento acerca da eficácia ou segurança do fármaco. Dentro desse contexto, principalmente em face (I) da existência de evidências científicas de alta qualidade acerca da eficácia do fármaco prescrito pelo médico assistente; (II) da ausência de opções terapêuticas padronizadas; (III) que a agência da avaliação em tecnologias em saúde inglesa NICE, órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, recomenda o uso do upadacitinibe como uma das opções no tratamento de pacientes com quadros clínicos semelhantes ao da parte autora, reputo que tanto a omissão da CONITEC, quanto a negativa administrativa da SES/DF violam as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde: é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal garante a todos, assistência farmacêutica e acesso aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, nos termos do art. 204. Não fosse suficiente, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica quanto ao dever do Estado de disponibilizar os procedimentos e insumos médicos necessários àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los. Assim, em juízo de cognição sumária, reputo cumpridos os requisitos para o fornecimento excepcional da medicação não incorporada ao SUS, previstos nos Temas 1234 e 6 do STF. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência, tendo em vista que, de acordo com a já citada Nota Técnica: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência5: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. Tendo em vista a gravidade do quadro, o termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente6. 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento UPADACITINIBE, PELO PRAZO INICIAL DE 06 (SEIS) MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS, devidamente instruído com cópia do prontuário médico e dos exames realizados no período. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, semestralmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretaria de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. No entanto, a determinação de sequestro de verbas, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, decidiu: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 2 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o(a) Secretário(a) de Saúde, desde já fica a parte autora intimada de que poderá anexar aos autos: Medicamentos previstos na lista CMED 2.1 _ no mínimo, 01 (um) orçamento atualizado que observe o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMGV (alíquota do Distrito Federal), listado na tabela da CMED, no endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. 2.1.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.1.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Medicamentos não previstos na lista CMED 2.2 _ No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, apresentar 03 (três) orçamentos atualizados (aplicação analógica dos itens 1.2 e 1.3 do Tema 1234); 2.2.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 3 _ Após a apresentação do(s) orçamento(s), intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta na decisão liminar, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos no Tema 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. À SECRETARIA 6.1 _ Até a prolação da sentença, caso a parte autora requeira novos sequestros de verbas, independente de conclusão, deverá a Secretaria observar os itens 3 a 5 da presente decisão. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 258500264. Nota Técnica com conclusão favorável à demanda, ID 260938652. As partes foram intimadas quanto à abertura do prazo de 30 dias para manifestações acerca da Nota Técnica, ID 260952789. 7 _ Prossiga-se nos termos da decisão que recebeu o pedido inicial. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO E DE OFÍCIO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Encaminhe-se (se o caso).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 80368813), em síntese que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Upadacitinibe à agravada, pois deixou de considerar que não foram observados os requisitos obrigatórios fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos Temas no 6 e no 1234, notadamente em relação à comprovação da impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas padronizadas no SUS, ônus atribuído à demandante. Argumenta, nesse sentido, que a decisão desconsiderou informações técnicas que apontam a existência de tratamentos incorporados não utilizados, em especial o Certolizumabe Pegol, previsto no PCDT da Doença de Crohn, bem como pareceres administrativos que divergem da Nota Técnica do NATJUS. Acrescenta que não houve demonstração da ineficácia de todas as opções padronizadas. Afirma ainda a presença de perigo de dano inverso, diante do elevado custo anual do medicamento e do risco de impacto na gestão orçamentária da política pública de saúde, o que justifica a suspensão da medida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória e, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a legalidade do indeferimento do fármaco. Subsidiariamente, pleiteia que o fornecimento fique condicionado à apresentação de laudo médico atualizado, comprovando a falha ou contraindicação de todas as alternativas padronizadas, especialmente o Certolizumabe Pegol. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, ao ente público, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq), nos termos da solicitação médica, para o tratamento de Doença de Crohn grave e multifalhada, associada a Lúpus Eritematoso Sistêmico e Anemia Hemolítica Adquirida. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada na regra do art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na hipótese em exame, de acordo com o relato do profissional de saúde, a recorrida foi diagnosticada com Doença de Crohn com acometimento ileal, pancolite, fístulas perianais complexas e lesões cutâneas genitais secundárias à doença de base (CID K50), além de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32) e Anemia Hemolítica Adquirida (CID D59). Por essa razão foi indicado à agravada o uso contínuo do fármaco Upadacitinibe (Rinvoq), em virtude de ser imprescindível e urgente para o tratamento da paciente, senão vejamos (Id. 258383121, fl. 10, dos autos do processo de origem): “Caso o prazo razoável para disponibilização do medicamento Upadacifinibe (Rinvoq) seja ultrapassado, o paciente estará exposto a risco elevado de reativação grave da doença inflamatória intestinal, com possibilidade de agravamento clínico rápido e progressivo, já que não temos mais amostras do medicamento. Essa reativação pode resultar em intensa inflamação intestinal, diarreia com sangramento, dor abdominal intensa, perda ponderal, desnutrição e anemia, além de risco de complicações graves, como perfuração intestinal, necessidade de cirurgia de urgência (colectomia) e, em casos extremos, risco de óbito. Também existe risco de perda de resposta terapêutica em caso de atraso de inicio do novo medicamento, o que compromete a segurança e a eficácia futura das opções terapêuticas. A ausência de controle adequado da doença pode ainda causar sofrimento físico importante, comprometimento da qualidade de vida, limitação funcional significativa, incapacidade prolongada para o trabalho, e repercussões psíquicas relevantes, como quadro depressivo reativo em virtude da dor crônica e das restrições impostas pela doença.” (Ressalvam-se os grifos) A profissional de saúde acrescentou que foram utilizados medicamentos incorporados pelo SUS, dentre eles azatioprina, corticosteroides, infliximabe e adalimumabe, sem obtenção de resposta terapêutica adequada (Id. 258383121, fl. 8, dos autos do processo de origem). Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp no 1657156-RJ, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Seção, Data de Julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é necessário destacar que o medicamento pretendido não é considerado, pelo SUS, de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com indicação em bula para a enfermidade. Por essa razão, em juízo de cognição sumária, próprio do exame referente ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória requerida, é possível constatar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos no precedente mencionado acima. É importante reafirmar que, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, o medicamento aludido é apropriado ao tratamento dos sintomas decorrentes da patologia que acomete a recorrida. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização do medicamento indicado. Além disso, a recorrida demonstrou a ausência de recurso financeiro suficiente para a satisfação do alto custo do medicamento almejado (Id. 258383121, fl. 3 dos autos de origem). Assim, não custa reafirmar, percebe-se que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pela agravada. A respeito do fornecimento do referido medicamento para o tratamento de quadro de saúde em situação semelhante à vivenciada pela recorrida, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UPADACITINIB (RINVOQ 15MG). DERMATITE ATÓPICA. REGISTRO NA ANVISA E TRATAMENTO PREVISTO NA BULA. FÁRMACO PADRONIZADO NO SUS PARA TRATAMENTO DIVERSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NÃO VINCULAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. TEMA 106 DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF CONTRA DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento Upadacitinibe (RINVOQ 15MG), para tratamento de Dermatite atópica. 1.1. Nesta sede, a autora requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e que o Distrito Federal seja condenado a, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer à parte requerente, enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento com o medicamento UPADACITINIB, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Assevera que, no presente caso, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, que: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. 2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. 2.3. Em se tratando de medicamento com registro e indicação de uso para o tratamento da enfermidade, mas ainda não incorporado para o protocolo pretendido, inafastável a conclusão de que o caso dos autos se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 3.1. Na origem, os autos foram remetidos ao NATJUS para elaboração de parecer, ocasião em que o órgão técnico opinou desfavoravelmente ao pleito ao fundamento de que “existem evidências de que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da dermatite atópica (ciclosporina e metotrexato) podem ser eficazes no tratamento dessa patologia, sendo elas recomendadas pelos principais consensos nacionais e internacionais como opções de tratamento para os casos graves de dermatite atópica”. 3.2. Do relatório médico acostado, elaborado pelo médico que acompanha a ora apelante, se pode extrair que a paciente “Fez tratamento através de controle ambiental para poeira e ácaros, dieta sem cacau, e, tratamento medicamentoso com antihistaminicos, cortosteróides tópicos, emolientes, inibidores a calcineurina, corticosteroide sistêmicos e Imunossupressores (Ciclosporina e Metotrexato). Todos esses tratamentos não surtiram resultado de melhoras dos sintomas. Além de não haver boa resposta clínica, salientamos que o uso de várias dessas medicações no tratamento de doenças crônicas pode trazer efeitos colaterais graves. [...] Como a paciente já usou todas as medicações disponíveis no SUS sugerimos o uso do Upadacitinib, medicação que reduz a atividade da enzima JAK (Janus quinase) que está associada à inflamação reduzindo o prurido e estabilizando a doença. Essa medicação está registrada na ANVISA e esta indicação está incluída em bula.” 3.3. Consta ao final do relatório médico citado as desvantagens do uso das medicações indicadas pelo NATJUS, já utilizadas pela demandante, que estão relacionadas, principalmente, a lesões no fígado e à disfunção renal grave. É apontado, ainda, que a medicação pretendida pela autora (Upadacitinib) reduz a atividade da enzima JAK (Janus quinase) que está associada à inflamação reduzindo o prurido e estabilizando a doença. 4. O magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. 4.1. O caso dos autos se amolda à tese firmada no REsp 1.657.156/RJ pelo STJ (Tema 106), uma vez que resta comprovada, pelo relatório médico e pelas medicações já testadas, a presença cumulativa dos requisitos necessários. 4.2. Nesse mesmo sentido foi exarado o parecer ministerial: “(...) Como se vê, estão presentes todos os pressupostos para o atendimento da pretensão em comento, haja vista que restou devidamente comprovado através de laudo médico a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA.” 4.3. Por essa razão, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, porquanto presentes todos os requisitos autorizadores do acolhimento do pleito, listados pelo STJ no REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4.3. Ademais, em casos similares, já se manifestou este Tribunal de Justiça: “[...] 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 4. Deu-se provimento ao apelo.” (0705716-72.2022.8.07.0018, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 19/07/2023). 5. Dos honorários em favor da Defensoria Pública. 5.1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5.2. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 5.3. Desse modo, considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 5.4. Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.5. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) não seria adequada à remuneração da Defensoria Pública, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em R$ 5.000,00. 7. Apelo provido. (Acórdão 1756103, 0765187-25.2022.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo ora recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator